Tribunal: STF
Processo: ARE 1314705
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU e multa de publicidade. Exercício de 2017. Alegação de nulidade da CDA, em razão da ilegitimidade para responder isoladamente pela integridade do IPTU, por ser apenas uma das proprietárias do imóvel e para responder pela multa de postura, por existir termo de autorização de uso de terreno com terceiro. Descabimento - Município que pode cobrar o IPTU sobre a área total apenas de um dos compossuidores, em razão da solidariedade passiva, com possibilidade de ação de regresso daquele que paga a totalidade do débito tributário em face dos demais e porque o proprietário do imóvel no qual foram instalados 10 painéis de publicidade, ainda que por terceiros, locatários ou não, responde sempre pela multa de postura, sem prejuízo de agir regressivamente em face do agente diretamente relacionado com a execução da infração administrativa, aplicando-se por analogia, a regra segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares Inteligência dos arts. 124, I e 123, ambos do CTN, c.c. art. 18, I da Lei Municipal nº 3.573/1990 - Alegação de cobrança indevida da alíquota de 3,5% sobre a base de cálculo do IPTU do imóvel, em razão da existência de edificações. Descabimento - Imóvel com várias inscrições municipais que não foram objeto de remembramento. Incidência da alíquota de 3,5% sobre o imóvel descrito em uma das inscrições municipais na qual confessadamente a agravante admite que não há edificação, aplicando-se, portanto, a alíquota maior por expressa previsão na legislação municipal (art. 26, § 3º da Lei Municipal nº 6.793/2003 com redação que lhe foi dada pelo art. 2º da Lei Municipal nº 7.166/13). Recurso improvido.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV; 37; e 145, § 1º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Não convence a alegação e ilegitimidade passiva para responder isoladamente pela integralidade do IPTU porque o imóvel possui outros proprietários porque, para que cada proprietário respondesse por seu quinhão, seria necessária a individualização das matrículas das áreas, devidamente registradas em Cartório de Registro de Imóveis, atribuída a cada uma, uma inscrição imobiliária individualizada, prevalecendo a condição fática de composse.
    Não existe a previsão legal de cobrança de IPTU de gleba por fração ideal, com individualização dos compossuidores ou proprietários, para fins de responsabilidade tributária.
    Com isso, a Fazenda Municipal pode cobrar o IPTU sobre a área total apenas de um dos compossuidores ou coproprietários, em razão da solidariedade passiva, com possibilidade de ação de regresso daquele que paga a totalidade do débito tributário em face dos demais, nos termos do disposto no art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional, segundo o qual são solidariamente obrigadas, as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
    Portanto, não há que se falar em afronta ao princípio da sua capacidade contributiva.
    Quanto à ilegitimidade passiva da cobrança da multa, melhor sorte não assiste a agravante, uma vez que o proprietário do imóvel no qual foram instalados 10 (dez) painéis de publicidade, ainda que por terceiros, locatários, cessionários ou não, responde sempre pela multa de postura, sem prejuízo de agir regressivamente em face do agente diretamente relacionado com a execução da infração administrativa, aplicando-se por analogia, a regra segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares prevista no art. 123 do Código Tributário Nacional.
    Portanto, a alegação da agravante de que teria firmado com a Construtora Rodobase um termo de autorização de uso do terreno, não afeta a responsabilidade pessoal do proprietário pela prática de infrações administrativas, por violação das normas de postura municipal de seus empregados, comitentes, locatários, cessionários ou quem quer que seja, especialmente quando não seja identificar o executor da infração administrativa, justamente pelo vínculo que da propriedade decorre, a exigir do titular do domínio do imóvel o dever jurídico de zelar pelas normas de postura, aplicando-se também o disposto no art. 18, II da Lei Municipal nº 3.573/1990, que instituiu o Código Municipal de Posturas.
    Vale dizer: o Município pode cobrar o IPTU sobre a área total apenas de um dos compossuidores, em razão da solidariedade passiva, com possibilidade de ação de regresso daquele que paga a totalidade do débito tributário em face dos demais e porque o proprietário do imóvel no qual foram instalados 10 painéis de publicidade, ainda que por terceiros, locatários ou não, responde sempre pela multa de postura, sem prejuízo de agir regressivamente em face do agente diretamente relacionado com a execução da infração administrativa, aplicando-se por analogia, a regra segundo a qual não se pode opor à Fazenda Pública convenções particulares.
    Por fim, rejeita-se também a alegação de nulidade da CDA pela adoção de alíquota de 3,5% para cálculo do IPTU, em razão da existência de edificações no imóvel.
    Como bem salientado na decisão agravada, o imposto foi calculado sobre o imóvel que leva a inscrição municipal nº 112.75.32.1431.00.000 que, confessadamente, não possui edificação e não houve pedido administrativo de remembramento das demais inscrições municipais que corresponderiam juntas, ao imóvel como um todo.
    A decisão agravada aponta ainda que “(...) O documento de fls. 45 comprova a ciência de que o imóvel correspondente à matrícula nº 13.079 do 1º CRI de Guarulhos é composto de mais de uma inscrição imobiliária e nunca formulou pedido de remembramento ou unificação das inscrições.” (fls. 896, primeiro parágrafo).
    Ademais, tal situação fática demandaria ampliação da fase instrutória, incabível em sede de exceção de pré-executividade, tudo sem prejuízo de eventual discussão em ação própria que objetive revisar o lançamento.
    Agiu com acerto a magistrada prolatora da decisão agravada, que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, manteve a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título que aparelha a execução fiscal. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19)
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/4/20)
    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 21/11/19)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente